Tribunal: TJMT
Processo: 1040228-30.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040228-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 008.227.471-11 (APELANTE), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO DA REAL SITUAÇÃO DO BEM LEILOADO – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO (RENAJUD) – LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CERCA DE UM ANO PARA A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO PELO BANCO – DEMORA INJUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda destinada à apuração de responsabilidade pela venda pública de bem com defeito mecânico ou impedimento burocrático à transferência para a propriedade do arrematante,
nos termos do Decreto n. 21.981/32. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado, mas, na hipótese em que o proprietário é inequivocamente fornecedor do produto para o mercado de consumo, e havendo, na outra ponta da equação, a figura do consumidor, resta configurada a relação é de consumo, e essa relação afeta o leiloeiro, de modo que, cuidando-se de pretensão decorrente de fato ou vício do produto ou na prestação do serviço de intermediação, tal como a falta de entrega de documentos do veículo arrematado no leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário do bem (cf. STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 24/03/2015). 3. A demora longa e injustificada na liberação de gravames e entraves burocráticos para que o veículo arrematado em leilão possa ser transferido à titularidade do arrematante configura dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1040228-30.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1040228-30.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO LEILÕES (AJ LEILÕES) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, reconheceu ilegitimidade passiva do requerido AJ Leilões
e “julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito”.
A sentença condenou “
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a
verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o (a) requerido”,
julgando
“parcialmente procedente a presente ação (...), tão somente para ratificar a tutela deferida”, e, “em face da sucumbência recíproca
(...), (condenou) “
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida.
Quanto aos honorários advocatícios, fixou referida verba “
em R$ 2. 500,00 (...) na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora”
(Id. 110958535)

O apelante sustenta a legitimidade do leiloeiro para figurar no polo passivo da demanda, já que este também omitiu informações sobre a real situação do veículo levando à aquisição problemática. Afirma a existência de dano moral indenizável, pois houve longa e injustificável demora na liberação da restrição do veículo, e por isso ficou impedido de
“utilizar, transferir e vender o veículo por quase um ano”
.

Reafirma o cabimento da condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que deixou de obter lucro com a venda do veículo, devendo ser restituído em dobro os valores gastos com despesas judiciais, já que foi preciso buscar a tutela judicial por culpa exclusiva dos requeridos.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, julgado procedente o pedido, sejam os apelados condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além do pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais (Id. 110958537)

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. nº 110958543 e 110958545), o Banco e a empresa AJ Leilões, respectivamente, se batem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação contra o Banco e também contra a empresa AJ Leilões em razão dos danos suportados em decorrência da compra de um veículo em leilão extrajudicial promovido pelos réus.

Relata que em 12.4.2019 – no leilão promovido pela AJ Leilões, juntamente com o Banco/apelado –, arrematou o veículo Volkswagem Parati Surf 1.6, ano/modelo 2008/2008, placa KAT 1383, cor preta, pelo valor de R$ 13.400,00.

Todavia, após receber a documentação e dar início aos tramites administrativos junto ao Detran, foi surpreendido com a informação de que o veículo não poderia ser transferido pois tinha restrição inscrita na base do RENAJUD.

Narra que, por diversas vezes, em contato com o leiloeiro e com o Banco/apelado para tentar resolver o impasse, mas só depois de quase um ano conseguiu a liberação do veículo para venda.

Constou da sentença o seguinte:

Inicialmente defende o réu que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que apenas realiza o leilão, e os eventuais empecilhos relatados são de responsabilidade do vendedor.

Tratando-se o feito de discussão sobre irregularidades inerentes à documentação do veículo, inviável imputar-se ao leiloeiro responsável pela venda do bem encargo sobre eventuais danos sofridos pelo autor em virtude da impossibilidade de transferência do veículo, porquanto este atuou meramente como mandatário da Instituição financeira corré, proprietária do automotivo.

(...)

Assim, evidenciada a impossibilidade de imputar-se ao leiloeiro a responsabilidade pelas irregularidades do veículo, mormente porque estas foram constatadas somente após a arrematação, não há se falar em legitimidade deste, pelo que julgo extinto o processo em face de ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES.

(...)

Pretende a parte requerente reparação por danos morais e materiais em virtude da restrição anotada no veículo adquirido em leilão pela parte autora.

Inicialmente, deve-se destacar que, em litígio marcado por relação autenticamente de consumo, figuram, como este, que figura de um lado UMA EMPRESA, dotada de todos os meios de produção de prova, nisto incluindo registros efetuados no sistema informatizado, gravações telefônicas das centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, arquivos, etc., e do outro o consumidor hipossuficiente

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Na esteira do dispositivo citado, o fornecedor responde pela falta e/ou inadequação das informações sobre o produto, ou seja, pelo defeito que porventura seja constatado no produto, independentemente da existência de culpa. Portanto, o presente caso retrata hipótese de responsabilidade objetiva.

O réu tinha a obrigação de observar previamente as condições em que se encontrava o bem antes de colocá-lo em leilão público, especialmente em se tratando de bem objeto de discussão em juízo. Tal conduta configura claro exemplo de fato do produto.

Como é cediço, o dano material exige prova substancial de sua existência, somente podendo ser reconhecido quando condizente com a prova dos autos.

Na hipótese, ainda que a parte autora alegue que sofreu prejuízos com a impossibilidade de vender o veículo, não demonstrou nos autos a frustração de algum negócio, ônus que lhe competia.

Além disso, a restrição já foi baixada e o veículo está em plenas condições, podendo ser alienado pela parte autora.

Sobre o dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade da pessoa humana. Que consequências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em bus de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém?.

No mesmo norte, a jurisprudência já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de que a simples cobrança equivocada de dívida ou o mero defeito na prestação dos serviços não enseja o dano moral. Se, no entanto, for provada alguma outra situação que juntamente com a cobrança indevida ou o defeito no serviço trouxe incômodo ao demandante, como, por exemplo, a inscrição no SPC ou SERASA, ou a exposição a algum constrangimento em virtude da cobrança da dívida, restará configurado o dano moral.

Todavia, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que não há provas da inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, tampouco comprovada qualquer agressão à sua dignidade, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

(...)

Desta forma, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO LEILÕES (AJ LEILÕES), nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para RATIFICAR a tutela deferida.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 2. 500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora”

Constou do edital n. 149/2019 do leilão o seguinte:

Lote 156 - Parati 1.6 Surf – veículo pátio de Cuiabá/MT – retirada por conta do arrematante – IPVA 2019 pago.

(...)

OBSERSVAÇÕES IMPORTANTES

Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas, portanto sem pendências de IPVA e multas, exceto os lotes anunciados no edital e pelo leiloeiro, o documento de transferência será entregue no prazo máximo de até 10 dias corridos.

Os bens são vendidos sem teste e garantia

O arrematante deverá transferir veículo no prazo máximo de 20 dias o preenchimento do CRV, a multa de averbação anterior a data do leilão, será por conta comprador.

(...)

Débitos anteriores à data de leilão (com exceção da multa de averbação – serão integralmente reembolsados pelo comitente vendedor

(...)

Declaramos que se trata de venda de veículos no estado de conservação em que se encontra, estando livres e desembaraçados de quaisquer ônus, exceto débitos relativos a Detran, impostos, taxas e multas, a serem informados pelo próprio leiloeiro e pago pelos respectivos compradores”

Inicialmente cumpre admitir, contra o entendimento sentencial, que o leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de processo devotado à apuração de responsabilidade civil pela alienação de veiculo com problema mecânico ou burocrático, aspectos que constituem, sim, vícios na prestação do serviço que trazem prejuízo para o adquirente/consumidor.

Ora, o leiloeiro não exerce atividade filantrópica calcada no amor desinteressado pela intermediação; ele realiza a alienação onerosa de bens de terceiros e lucra com isso, e por isso tem responsabilidade pela integridade material e jurídica dos bens ofertados à venda pública. Não pode, depois da venda de um bem comprometido por algum defeito, simplesmente dar de ombros e apontar o proprietário como sendo o único e exclusivo responsável pelo problema, embora tenha ele, leiloeiro, embolsado a justa remuneração financeira pelo ato de intermediação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 24/03/2015)
.

O art. 23 do Decreto 21.91/32 dispõem que,
“a
ntes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa
”

O leiloeiro, portanto, responde por omissão culposa em razão de eventual ausência de informação clara e adequada ao arrematante sobre a real condição do bem levado a leilão, justamente como se deu no caso, já que o veículo tinha restrição junto ao RENAJUD e essa informação não foi transmitida ao adquirente.

Por outro lado, na condição de proprietário do veículo leiloado e, portanto, fornecedor do produto para o mercado de consumo, o Banco/apelado figura como corresponsável direto pelo dano, devendo responder, inclusive, à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o arrematante se caracterizar como consumidor.

Faltou informações claras por parte dos apelados, e essa omissão foi a causa eficiente que fez com que o apelante adquirisse o bem leiloado com impedimento de transferência por conta das restrições; no edital não havia qualquer menção ao fato de que o veículo ofertado possuía restrição quanto à venda e circulação, o que só veio a ser revelado quando do recebimento do documento pelo arrematante e, na sequência, quando da tentativa de transferência do bem para o seu nome.

A advertência de que o veículo fora adquirido
“no estado e conservação em que se encontra”
não pode afastar a responsabilidade dos apelados, que não cumpriram o dever de informação, deixando de dar ciência ao arrematante de vício grave, que o levaria a adquirir ou não o veículo leiloado.

Assim, devem os apelados responder solidariamente pelos danos causados.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este não deve prosperar, já que não há qualquer comprovação nos autos de que o arrematante deixou de auferir lucro com a utilização do veículo adquirido no leilão; não consta nos autos nenhuma proposta de que a parte chegou a negociar esse veículo, ou que tenha recebido alguma proposta de venda do bem, por qualquer valor que seja, portanto, acertada a sentença nesse ponto.

Quanto a indenização por danos morais a
Constituição Federal preceitua, em seu artigo 5º, X, que
"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"

No caso, a omissão da informação de que o veículo possuía restrições junto ao Detran é capaz de configurar o dano moral, sobretudo porque o vício foi descoberto somente quando das tratativas junto ao órgão competente para a transferência do veículo.

Além disso, após o pagamento do valor arrematado pelo bem, o apelante ficou sem poder usufruir do veículo por tempo mais do que o razoável, já que se passaram quase um ano até que a situação fosse totalmente regularizada pelo Banco/apelado.

Certo que as circunstâncias causaram angústia e abalo emocional ao apelante, caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.

Quanto ao valor, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo o valor ser arbitrado analisando-se cada caso concreto, em atenção aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 se mostra em patamar razoável e justo para a reparação financeira do dano suportado pelo autor/apelante.

Isto posto, provejo em parte o recurso para reconhecer a legitimidade do leiloeiro para figurar no polo passivo da demanda e condenar de forma solidária os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ao apelante com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% a.m. a partir da citação.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022